Tribunal: STJ
Processo: 0703820-43.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038891 - DF(2025/0339478-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: STEPHANY AMARAL
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA - DF041859
AGRAVADO
: BANCO ALFA S.A
ADVOGADA
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 895b3e5f-7dda-4403-8b2b-702fc3084234

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038891 - DF(2025/0339478-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: STEPHANY AMARAL
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA - DF041859
AGRAVADO
: BANCO ALFA S.A
ADVOGADA
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por STEPHANY AMARAL contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação à Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou especificamente o fundamento da
no agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial, sustentando tratar-se de revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas
pelo acórdão recorrido, sem necessidade de reexame de provas (fls. 264-266).
Sustenta, ainda, que não incide a
porque o agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial enfrentou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 264-266).
Na sua impugnação ao agravo interno, BANCO ALFA S.A. alega que o
recurso especial é inadmissível pela necessidade de reexame fático-probatório,
atraindo a
e que o acórdão recorrido está em consonância com a
Súmula 7/STJ,
jurisprudência do STJ, incidindo a
requer a majoração de honorários
Súmula 83/STJ;
(fls. 272-275).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: a2dbd08d-c08f-4cc7-b887-b3b0c85fe8f0

De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
quanto à alegada violação dos arts. 805 e
Súmula 7/STJ
835, XII, do CPC e ao dissídio com o TJSP; b) inviabilidade do dissídio interno com
paradigma do TJDFT, conforme
(fls. 218-220).
Súmula 13/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
não incide a
porque pretende revaloração jurídica das premissas fáticas,
Súmula 7/STJ
citando precedente, e que o cotejo de divergência foi feito entre TJDFT e TJSP, não
havendo dissenso interno (fls. 228-229).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que a impugnação ao óbice da
foi genérica,
Súmula 7/STJ
limitando-se a afirmar revaloração jurídica, sem demonstrar, de modo efetivo e
pormenorizado, que a tese recursal prescinde do reexame das circunstâncias
concretas analisadas no acórdão recorrido, nem individualizar as premissas fáticas
incontroversas e a questão estritamente jurídica a ser uniformizada.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
É relevante salientar que, mesmo se fosse possível conhecer do agravo
interno e conhecer e dar provimento ao agravo em recurso especial, as pretensões
deduzidas no recurso especial não poderiam ser satisfeitas, visto que a resolução das
questões nele suscitadas exigiria, de fato, o reexame do suporte fático-probatório que
embasou as conclusões do Tribunal de origem, providência vedada neste contexto.
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: a2dbd08d-c08f-4cc7-b887-b3b0c85fe8f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.891 / DF
Número Registro: 2025/0339478-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07038204320258070000 07071801720248070001 7038204320258070000 7071801720248070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STEPHANY AMARAL
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA - DF041859
AGRAVADO
: BANCO ALFA S.A
ADVOGADOS : JANAINA ELISA BENELI - DF023224
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STEPHANY AMARAL
ADVOGADO : BRUNO BATISTA - DF041859
AGRAVADO
: BANCO ALFA S.A
ADVOGADA
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
TERMO
Documento eletrônico VDA56087114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:55
Código de Controle do Documento: d5089008-f750-45c0-b696-da9bf4f1ecb8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:55
Código de Controle do Documento: d5089008-f750-45c0-b696-da9bf4f1ecb8